Tribunal: STF
Processo: Rcl 47777
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. SÚMULA VINCULANTE 10. ADPF Nº 324. REs 791.932-RG, 958.252- RG E 611.503-RG. TERCEIRIZAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF.



    2. Não há identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.